Tribunal: TJDFT
Processo: 0731212-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731212-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZZE SEGUROS S.A. AGRAVADO: BSB CINEMA PRODUCOES LTDA, PRO AFFINITE CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 74558092 interposto por EZZE SEGUROS contra decisão ID 243096436 da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária de no 0737559-38.2024.8.07.0001 ajuizada por BSB CINEMA PRODUÇÕES LTDA em desfavor da parte recorrente, homologou o valor dos honorários periciais para produção de prova técnica e determinou a intimação da empresa agravante para pagamento no prazo de quinze dias. Preparo recolhido, ID 74569095. É o relato do necessário. Decido: A concessão da medida liminar requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Contudo, verifica-se a ausência do primeiro pressuposto elencado, uma vez que a Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024 não vincula o arbitramento do valor em si da verba devida ao profissional nomeado pelo Juízo, conforme previsto no seu art. 4°. Na verdade, somente fixa o limite que o orçamento do Tribunal é capaz de suportar, sendo, portanto, mero reflexo das restrições financeiras da atividade jurisdicional do Estado. Logo, não serve como parâmetro para análise do custo da prova pericial ao particular, especialmente neste caso em que a parte que requereu sua produção sequer é beneficiária da gratuidade de justiça. Por outro lado, a EZZE deixou de apresentar qualquer documento técnico ou análise econômica capaz de impugnar a proposta apresentada pelo auxiliar do Juízo no ID 241290949, apenas sustentando que atinge "quase 1% do valor da causa em completa desproporção ao trabalho técnico a ser realizado, sua complexidade, assim como às peculiaridades da causa". Se, de fato, há incompatibilidade com as circunstâncias do processo, caberia à empresa citá-las de forma clara e concreta e não se reduzir a suscitar o argumento de que o valor "foi apontado de maneira genérica e sem a devida justificativa pelo Perito nomeado" mediante justificativa paradoxalmente genérica. Ante o exposto, deixo de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC), bem como o perito na condição de parte interessada. Por fim, venham os autos conclusos para minutar voto. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital